Tribunal: TJBA
Processo: 8059348-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059348-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ELENILDA NUNES LUZ

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e bancário. Apelação cível. Ação revisional. Contrato de empréstimo (alienação fiduciária). Inexistência de comissão de permanência. Legalidade da cobrança de juros remuneratórios cumulados com juros moratórios e multa. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que afastou a incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência, sob fundamento de configuração de comissão de permanência camuflada, limitando os encargos moratórios ao juro de mora e à multa contratual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de cláusula contratual de cobrança de comissão de permanência; (ii) definir a legalidade da cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, em contrato de empréstimo (alienação fiduciária).

III. Razões de decidir
3. A análise contratual evidencia a inexistência de cláusula que estabeleça a cobrança de comissão de permanência, prevendo apenas juros remuneratórios à taxa pactuada, acrescidos de juros moratórios e multa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 296 e 472) admite a cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, bem como sua cumulação com juros moratórios e multa contratual, desde que ausente a comissão de permanência.
5. Estando a cláusula contratual em conformidade com a orientação consolidada do STJ, inexiste ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios tal como previstos no contrato firmado entre as partes.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1. A cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual é legítima quando ausente pactuação de comissão de permanência.
2. A incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência é permitida quando prevista contratualmente e não configura comissão de permanência camuflada, quando cobrados à taxa de juros efetiva do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º e art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 296 e 472; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2049269/RS; STJ, AgInt no AREsp 2019677/MS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8059348-18.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO ITAUCARD S/A
e, como apelada,
ELENILDA NUNES LUZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora